Tribunal: TJBA
Processo: 0504251-13.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504251-13.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDUARDA BARBOSA MARQUES e outros Advogado(s): ELAN PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): PJ05 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação indenizatória na qual a parte autora pleiteia o pagamento de danos materiais, estéticos e morais. A autora alega que sofreu lesões no rosto e fratura dentária após uma freada brusca em um ônibus pertencente à cooperativa acionada. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes em razão da ausência de provas suficientes sobre a dinâmica do acidente e sobre o nexo de causalidade. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em definir a competência do juízo processante e em verificar se as provas documentais apresentadas pela autora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade e gerar o dever de indenizar sob a regra da responsabilidade objetiva. III. Razões de decidir 3. A presença do Município no polo passivo da demanda atrai automaticamente a competência da Vara da Fazenda Pública para o processamento e julgamento do feito. 4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público e do ente municipal é objetiva. Contudo, essa modalidade de responsabilidade não dispensa a vítima de comprovar o fato gerador, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o resultado lesivo. 5. O Boletim de Ocorrência registrado de forma unilateral não possui presunção absoluta de veracidade quanto à dinâmica dos fatos. O documento prova apenas que a declaração foi prestada, mas não atesta que o evento ocorreu exatamente como descrito. 6. A parte autora não produziu provas suficientes para confirmar as suas alegações, tendo havido, inclusive, a presunção de dispensa da oitiva de testemunhas em razão do não comparecimento destas na audiência de instrução designada. A inversão do ônus da prova não isenta a parte consumidora de apresentar um suporte probatório mínimo sobre os fatos que fundamentam o seu direito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público exige a comprovação do nexo de causalidade pela vítima. 2. O Boletim de Ocorrência baseado exclusivamente em declaração unilateral não é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço quando ausentes outras provas corroborativas." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL de n. 0504251-13.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante EDUARDA BARBOSA MARQUES e como apelados COOASTAC - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO E EMPRESARIAL DE CAMACARI e MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça